Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703248-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARIA CRISTINA DA SILVA, ITALO BEZERRA CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de procedimento comum, facultou ao agravado “comprovar por documentos, o cumprimento da tutela de urgência deferida, que determinou o bloqueio da conta do aplicativo de Instagram, vinculado e-mail m_criistina@hotmail.com, devendo comprovar que ninguém está acessando a conta da parte autora, uma vez que o perfil "m_criistina" continua visível na busca do instagram”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o provedor de aplicações do serviço Instagram confirmou que a conta da agravada apresentou indícios de comprometimento e, assim, por medida de segurança, referida conta foi inserida em ponto de verificação de autenticidade, obstando o acesso do usuário invasor. Defende que “estando a conta ativa, e inserida em ponto de verificação, a pretensão autoral de suspensão da utilização da conta pelo invasor está cumprida, bem como permite que a Agravada recupere o acesso à conta futuramente e, então, ela própria poderá e deverá promover a exclusão ou desativação desta, caso assim entenda”. Afirma que, para que seja possível a recuperação do acesso, pela agravada, à conta futuramente, é necessário que permaneça ativa. Reitera que assim que agravada proceder com a recuperação de sua conta, terá acesso a todo o conteúdo e ferramentas, podendo, deste modo, promover a desativação temporária ou a exclusão definitiva desta. Esclarece que “para que seja viabilizado a Agravada que ultrapasse o ‘ponto de verificação’ de segurança em que a conta foi inserida e, consequentemente, obtenha o restabelecimento de acesso à conta, se faz necessária a indicação nos autos de (i) endereço de e-mail válido e seguro; e (ii) que tal endereço de e-mail não tenha sido algum dia associado à nenhuma conta no serviço Instagram ou páginas e perfis do serviço Facebook”. Discorre sobre o dever de cooperação das partes para satisfação da tutela jurisdicional. Afirma que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que o perigo de dano irreparável está presente diante da possibilidade de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pugna pela reforma da decisão resistida “para que o cumprimento da obrigação seja condicionada à indicação pela Agravada de e-mail válido e seguro, e que não esteja e nunca esteve vinculado a nenhuma conta do Instagram ou do Facebook, reconhecendo-se que, após seguir o procedimento de recuperação de acesso à sua conta @m_criistina, a própria Agravada poderá e deverá proceder com a sua desativação ou exclusão, atingindo então a sua pretensão”, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 32448502, determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 107772224, dos autos de origem, ocasião em que apresentou a petição de ID no 32472386. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como se viu do relatório, trata-se de recurso interposto contra decisão que determinou a comprovação do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. Veja-se: “No tocante à petição de id. 110462035, faculto à parte requerida comprovar, POR DOCUMENTOS, o cumprimento da tutela de urgência deferida, que determinou o bloqueio da conta do aplicativo de Instagram, vinculado e-mail m_criistina@hotmail.com, devendo comprovar que ninguém está acessando a conta da parte autora, uma vez que o perfil "m_criistina" continua visível na busca do instagram, O prazo é de cinco dias, sob pena de se entender pelo descumprimento da ordem, passando a incidir a multa diária já fixada”. Contudo, é certo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a primeira decisão, proferida em 05/11/2021 (ID no 107772224) e não contra a segunda. Veja-se: “Trata-se de pedido de tutela de antecipada formulado por MARIA CRISTINA DA SILVA e ITALO BEZERRA CARVALHO em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos. Narra a primeira autora que possuía uma conta do Instagram, com acesso apenas para amigos, mas percebeu que sua conta havia sido invadida quando foi surpreendida por postagens criminosas, anunciando a venda de aparelhos eletrodomésticos. Aduz que o segundo autor se interessou por um produto (geladeira) anunciado pelos criminosos e realizou a compra, transferindo o valor de R$ 1.200,00, via PIX, através da chave disponibilizada pelos criminosos, qual seja: brenorodrigues250202@gmail.com. Aduz que tentou resolver a situação com o réu, aravés dos canais disponibilizados, sem êxito, e que constatou que os criminosos continuam atuando através da conta da autora, da qual não possui mais acesso. Requer, assim, seja deferido pedido de tutela antecipada, para determinar à requerida que proceda ao bloqueio imediato do acesso dos fraudadores a sua conta e que seja restabelecido o seu acesso, que esta bloqueado, sob pena de aplicação de multa diária. Vieram os autos conclusos. DECIDO. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir da ré o bloqueio da conta do aplicativo Instagram @m_criistina, vinculada ao e-mail m_criistina@hotmail.com, que está sendo indevidamente utilizada por terceiro até hoje, conforme documentos que junta. Isso porque a ré, ao disponibilizar aplicativo de mensagens por meio de conexão à internet através de aparelhos celulares, desenvolve atividade de risco, sendo objetiva a sua responsabilidade civil, fundada na Teoria do Risco Criado, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela indevida utilização de conta do aplicativo de Instagram, cujo perfil foi invadido. Se não bastasse a probabilidade do direito, o perigo de dano decorre do fato de que o nome da autora está sendo associado a prática de condutas ilícitas, o que, além do risco de lhe serem imputadas essas condutas criminosas, resulta inequívoca lesão a sua honra objetiva e, também, a sua imagem perante as pessoas de seu convívio familiar, profissional e social; razões pelas quais impõe-se a concessão de tutela jurisdicional inibitória para que cessem as lesões aos atributos da sua personalidade e, também, sejam evitadas aquelas possíveis imputações de crime, preservando, ainda, direitos de terceiros de boa-fé. Assim, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, proceda ao bloqueio da conta do aplicativo de Instagram vinculado e-mail m_criistina@hotmail.com, que esta sendo usado por terceiros estelionatários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), incidente a partir do 6o (sexto) dia contado da data da intimação desta decisão e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Já o pedido de restabelecimento do acesso da autora à conta fica postergado, já que não se faz urgente, a fim de possibilitar o correto e rápido atendimento da decisão, cuja urgência se verifica em cancelar o acesso dos estelionatários à conta da autora, preservando o direito de terceiros de boa-fé”. Logo, o ora agravante deveria ter se insurgido por recurso contra a decisão que impôs ao agravada a determinação do bloqueio da conta do aplicativo de Instagram, ocasião em que poderia postular que o cumprimento da obrigação fosse condicionada à cooperação da agravada o que, todavia, não foi feito. Em sendo assim, é mais que evidente que o recurso é intempestivo. Atente-se para os seguintes precedentes desta Turma: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão 1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É este, precisamente, o caso do presente recurso, em que os recorrentes se insurgem contra a decisão posterior, que manteve a decisão anterior, acobertada pela preclusão. Assim, por qualquer prisma, este agravo de instrumento é intempestivo, daí porque dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator